Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705458-17.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DLIANE DA SILVA APELADO: DELEON BRAGA RODRIGUES DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, e ao princípio da não surpresa, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente quanto ao aspecto da tempestividade, considerando que o apelante foi intimado da sentença de ID 39715259, pelo sistema PJe de 1a Instância, no dia 11/08/2022 às 18h44, ato que deve prevalecer à publicação da sentença no diário oficial, conforme o entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1.663.952. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora